Tribunal: TJES
Processo: 5007164-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007164-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA ROCHA PAPINI
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007164-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
DANIELA ROCHA PAPINI

RECORRIDO:
PAGSEGURO INTERNET S.A. E PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO PIX. PLATAFORMA "UCLAMBA". SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (REMETENTE E DESTINATÁRIO). AUTORA (RECORRENTE) QUE REALIZOU TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PARA TERCEIROS GOLPISTAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO E DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO 11 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 15889044) interposto por
DANIELA ROCHA PAPINI
em face da r. sentença (ID 15889035) proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
PAGSEGURO INTERNET S.A.
e
PICPAY SERVICOS S.A
.

A demanda originária (ID 15888941) versa sobre um golpe de PIX, no qual a autora alega ter transferido R$ 6.875,94 para golpistas através da plataforma "Uclamba", acreditando estar realizando investimentos.

A r. sentença (ID 15889035) julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos , entendendo que as transferências foram feitas por livre e espontânea vontade da autora , configurando excludente de responsabilidade (culpa exclusiva de terceiro e da vítima).

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15889044), pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (IDs 15889048, 15992074, 15992075), pugnando pela manutenção da improcedência.

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que a recorrente figura como consumidora, nos termos do art. 2º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como os recorridos figuram como fornecedores, nos termos do art. 3º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorridos, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Analisando detidamente os autos, entendo que a r. sentença proferida pelo juízo sentenciante (ID 15889035) não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma do
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

ENUNCIADO 11
– A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, não havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais. Isto porque, como bem frisou o Juízo de Origem:

Consta nos autos os comprovantes de pagamento via PIX (IDs 15888947-15888951), as conversas com os golpistas (ID 15888954), o Boletim de Ocorrência (ID 15888946) , e os comprovantes de pagamento constando como Recebedores LUIZ CARLOS PACIFICO , EDSON DE SOUZA COSTA , CRISTIANE RODRIGUES NUNES , e JOSÉ ANTÔNIO ÁRIES SILVA - via PAGSEGURO INTERNET IP S.A.

O que se depreende da prova dos autos é que as requeridas não atuaram como intermediárias da relação comercial entre a autora e o site "Uclamba",
tendo a autora realizado transferência bancária voluntária aos golpistas
.

Para que se configure a responsabilidade civil das requeridas seria necessária a presença dos seguintes requisitos básicos:
fato, dano e nexo causal,
excluindo-se a exigência do artigo 927 do Código Civil de verificação da culpa, em decorrência da previsão legal do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores pela falha na prestação de serviços.

Todavia,
não se encontra devidamente esclarecido nos autos o nexo causal
, pois o conjunto probatório produzido nos autos evidencia que a autora (Recorrente) não agiu de forma diligente e cautelosa ao depositar quantia em dinheiro na conta de terceiro.

Quanto à argumentação de que os Bancos Requeridos teriam viabilizado o golpe por ter permitido a abertura da conta, não merece prosperar pois não há nexo de causalidade entre o envio voluntário dos valores pela Autora e a existência de fraude ou não na abertura da conta, de modo que o agir imprudente da Recorrente foi suficiente para a consumação do golpe.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE VIA WHATSAPP. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA. ACOLHIMENTO.
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO VIA "PIX". AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DO BANCO E O PREJUÍZO SOFRIDO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVER DE CAUTELA E DILIGÊNCIA MÍNIMA NÃO OBSERVADAS. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR E/OU RESTITUIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
.

Mutatis mutandis: É certo que não se pode imputar ao consumidor um dever de diligência extraordinário na apreciação da veracidade das informações, porém deve ser levada em consideração a diligência do homem médio. Contudo, a negligência do consumidor ao efetuar o PIX sem confirmar antes a veracidade das informações configura culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, CDC).
Importante destacar que tal fortuito externo afasta a responsabilidade civil dos fornecedores e atrai para o consumidor o dever de cautela e diligência mínima quanto à operação que efetua, não havendo que se falar em falha na prestação de serviços, sequer em reparação dos prejuízos sofridos.
(TJPR, RI nº 0018696-70.2021.8.16.0182, Juíza Fernanda Bernert Michielin, j. Em 11.03.2022).
(JECSC; RCív 5082705-23.2021.8.24.0023; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda; Julg. 08/09/2022) (g.n).

Assim, conforme a sentença proferido pelo juízo, dos autos não observo nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo recorrente e a conduta dos requeridos. Assim, não tendo êxito em comprovar a participação dos réus no prejuízo sofrido, não há o que se falar em restituição do valor pago e de indenização por danos morais, sendo que a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, a sentença analisou adequadamente os fatos e aplicou o direito de forma correta, não havendo razões para sua reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DANIELA ROCHA PAPINI
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER
a r. sentença (ID 15889035) por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do TJES .

Condeno a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)